Tribunal: TJMT
Processo: 0001246-57.2007.8.11.0049
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001246-57.2007.8.11.0049
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Turma Julgadora:

[
DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR
, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JOSE GOMES DOS SANTOS - CPF: 502.940.401-53 (RECORRENTE), JOSE VICTOR GUIMARAES - CPF: 054.280.121-37 (ADVOGADO), CAMILA MOURA FEITOZA - CPF: 002.319.471-51 (ADVOGADO), BONFIM CORREA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES. DECISÃO DE PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. EXCLUDENTE NÃO COMPROVADA DE PLANO. SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 121, caput, do CP, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri. A defesa sustenta a ocorrência de legítima defesa e pleiteia a impronúncia ou a absolvição sumária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão ausentes os requisitos do art. 413 do CPP para a pronúncia ou se há prova inequívoca de legítima defesa apta a ensejar absolvição sumária nos termos do art. 415, IV, do CPP.

III. Razões de decidir

3. A decisão de pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação, exigindo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem incursão aprofundada no mérito da causa, em respeito à competência constitucional do Tribunal do Júri (CF/1988, art. 5o, XXXVIII, “d”).

4.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada por laudo pericial, auto de exame de corpo de delito e demais elementos informativos constantes dos autos. Os indícios de autoria decorrem, inclusive, da confissão do recorrente, que admitiu ter desferido golpes de machado na vítima.

5.

A absolvição sumária por legítima defesa exige prova inequívoca da excludente. No caso, a narrativa defensiva não se apresenta indene de dúvidas, sobretudo diante da admissão de que a vítima não estava armada e da inexistência de luta corporal, circunstâncias que impõem a submissão da controvérsia ao Conselho de Sentença.

6.

Eventuais divergências quanto à moderação dos meios empregados e à atualidade da agressão configuram matéria típica do juízo natural dos crimes dolosos contra a vida, não podendo ser dirimidas nesta fase processual sob pena de indevida supressão da soberania dos veredictos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso em sentido estrito desprovido.

Tese de julgamento: “1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não comportando exame aprofundado de excludente de ilicitude. 2. A absolvição sumária fundada em legítima defesa somente é cabível quando demonstrada de forma inequívoca, sob pena de violação à competência constitucional do Tribunal do Júri.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXVIII, “d”; CP, arts. 25 e 121, caput; CPP, arts. 413 e 415, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 805.189/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 15.05.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.404.545/BA, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Conv.), 6a Turma, j. 02.09.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso em sentido estrito
interposto por
José Gomes dos Santos
, contra decisão proferida nos autos da ação penal n. 0001246-57.2007.8.11.0049, pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Vila Rica/MT, que o pronunciou como incurso nas penas do
artigo 121,
caput
, do Código Penal, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em suas razões recursais (id. 343202383), o recorrente, reiterando os argumentos apresentados nos memoriais, sustentando que o recorrente agiu em legítima defesa e que não há provas robustas da prática criminosa, pugnando pela
impronúncia ou absolvição sumária
.

O Ministério Público, nas contrarrazões recursais que se encontram no id. 343202386, pleiteia o
desprovimento
do recurso para que a decisão de pronúncia seja mantida na íntegra.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Silvana Correa Vianna, se manifesta pelo
desprovimento
do recurso, sustentando que a materialidade delitiva se encontra devidamente comprovada e que existem indícios suficientes de autoria, não havendo prova inequívoca da legítima defesa alegada, devendo a questão ser submetida ao crivo do Conselho de Sentença (id. 345130357).

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura digital.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Relator Convocado

V O T O R E L A T O R

Na origem, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de
José Gomes dos Santos
, como incursos nas sanções do artigo 121, do Código Penal, em razão da prática dos seguintes fatos delituosos:

“Consta do incluso procedimento investigatório que no dia 25 (vinte e cinco) de outubro de 2005, por volta das 22h30min, no Sítio Deus é Amor, P.A. Santa Clara, município de Santa Cruz do Xingu/MT, o denunciado JOSÉ GOMES DOS SANTOS, agindo com manifesto animus necandi, com uso de arma branca (machado), matou Bonfim Correa da Silva, conforme laudo de exame pericial e mapa topográfico de lesões de fls. 13/15.

Segundo restou apurado no bojo do presente almanaque policial, no dia 26/10/2005, por volta das 08h, a vítima Bonfim Correa Silva foi encontrada sem vida, com sinais de golpes produzidos por machado, em uma matagal próximo a sede do Sítio Serra Verde, P.A. Santa Clara.

Consta nos autos que Luciano Alves Gonçalves, genro do denunciado, ao voltar da cidade para o sítio, avistou em uma curva da estrada próximo a sua residência, uma jaqueta jeans, e logo em seguida vários vestígios de sangue no chão que iam em direção a sua casa.

Ao adentrar no local verificou mais sangue no chão, bem como uma motosserra jogada. Diante disso voltou para a estrada e localizou o cadáver de bruços e com sinais de pancadas na cabeça, então comunicou algumas pessoas conhecidas e a polícia.

Na casa do sítio, constavam vestígios de luta corporal entre o agressor e a vítima, que depois de golpeada foi arrastada para o matagal, local onde foi encontrado ensanguentado e seminu.

Luciano Alves Gonçalves, em seu depoimento de fls. 28/29, narrou a suspeita de que seu sogro, José Gomes dos Santos, seria o autor do crime, pois havia deixado este no sítio no dia anterior e ele havia desaparecido levando consigo todos os seus pertences, inclusive, roupas e documentos. O denunciado permaneceu foragido por mais de 08 (oito) anos, sendo localizado e interrogado em 27/01/2015.

Em seu interrogatório, José Gomes dos Santos, confessou a prática do homicídio alegando que estava sozinho na residência, quando por volta das 22h30min, a vítima entrou na casa e disse que ia pegar o motor (motosserra), que era pra este ficar quieto se não o partiria ao meio. Em seguida, o denunciado pegou um machado que estava fora da residência e desferiu dois golpes na cabeça da vítima, arrastando o corpo para um matagal próximo a casa.”
(id. 343202360).

Diante de tais fatos e após regular instrução processual, o recorrente foi
pronunciado
nos termos da denúncia e, com arrimo no art. 413 do Código de Processo Penal, foi submetido a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri, contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise da insurgência defensiva.

I -
Do pedido de absolvição sumária ou impronuncia

A defesa técnica sustenta que o recorrente deve ser impronunciado ou absolvido sumariamente, alegando que agiu em legítima defesa ao repelir injusta agressão perpetrada pela vítima, que teria invadido sua residência para furtar uma motosserra e o ameaçado de morte.

É consabido que a decisão de pronúncia consubstancia juízo de admissibilidade, fundado em cognição sumária, limitando-se à
verificação da materialidade do fato e da existência de indícios de autoria
, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal. Não se exige, pois, certeza da autoria ou da exclusão de ilicitude, porquanto a análise exauriente do mérito fático e jurídico compete exclusivamente ao Tribunal do Júri, nos moldes do art. 5o, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal.

A jurisprudência é firme nesse sentido:

“(...) 1. A sentença de pronúncia possui cunho declaratório e finaliza mero juízo de admissibilidade, não comportando exame aprofundado de provas ou juízo meritório. Nesse diapasão, cabe ao Juiz apenas verificar a existência nos autos de materialidade do delito e indícios de autoria, conforme mandamento do art. 413 do Código de Processo Penal . 2. A presença de indícios de autoria não se cuida de prova de certeza da prática delitiva, exigível somente para a sentença condenatória. (...)”

(STJ - AgRg no HC: 805189 CE 2023/0060804-0, Relator: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2023).

“
A decisão de
pronúncia
consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, bem como os elementos capazes de indicar, a princípio, a possível presença de animus necandi na conduta, impõe-se a submissão do réu para ser julgado pelo Tribunal do Júri”
(N.U 0000558-89.2018.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024).

Ademais absolvição sumária somente é admissível quando a excludente se revela manifesta e indene de dúvidas, nos termos do art. 415, IV, do CPP, sob pena de indevida supressão da competência do Tribunal do Júri, conforme reiteradamente decidido pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 3. Segundo entendimento perfilhado por esta Corte Uniformizadora, em processos submetidos à primeira fase (judicium accusationis) do escalonado rito do Júri, somente se afigura possível a excepcional hipótese de absolvição sumária do increpado, nos contornos do art. 415, IV, do CPP, quando o manancial fático-probatório coligido aos autos possibilitar ao julgador, de plano e indene de dúvidas, a constatação da presença de eventual
causa excludente de ilicitude
ou de culpabilidade, sob pena de usurpação à soberania dos veredictos a cargo do legitimado Conselho de Sentença (AgRg no AREsp n. 2.404.545/BA, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024.) (...)”
(AgRg no AREsp n. 2.928.838/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 15/8/2025.)

No caso concreto, a confissão do acusado, corroborada pelos elementos periciais e testemunhais, evidencia a presença do lastro probatório mínimo exigido para a pronúncia, inexistindo fragilidade apta a afastar o juízo de admissibilidade da acusação. A versão defensiva, por sua vez, não se apresenta incontroversa nem amparada por prova inequívoca que autorize, desde logo, o reconhecimento de excludente de ilicitude.

Nesse sentido, a
materialidade delitiva
está consubstanciada no Boletim de Ocorrência no 339/05, Auto de Exame de Corpo de Delito, Relatório Policial, Laudo Pericial no 03-01-001429/2010, bem como pelos depoimentos colhidos.

Quanto aos
indícios de autoria
, sobressaem da própria confissão do recorrente, prestada na fase policial e reiterada em juízo, na qual admitiu ter desferido golpes de machado na vítima, limitando-se a sustentar ter agido em legítima defesa — tese que, nesta etapa processual, deve ser submetida ao crivo do Tribunal do Júri.

Em seu interrogatório judicial o acusado relatou que estava deitado na casa de sua filha quando escureceu e entrou, ocasião em que viu um isqueiro acendendo. Afirmou que havia um motor — referindo-se a uma motosserra —, tendo a vítima pegado o motor e o denunciado perguntado o que era aquilo, ocasião em que a vítima teria dito para ficar quieto, velho, que o partiria no meio. Relatou que já afobado, nunca tendo acontecido aquilo, foi quando achou o machado e aconteceu o fato. Questionado se conhecia a pessoa, a vítima Bonfim, respondeu que ele passou um dia na porta da casa de sua filha, não sendo vizinho, amigo ou conhecido, não tendo conhecimento com ele, tendo visto ele uma vez apenas. Afirmou que estava à noite em sua casa sozinho — ele e Deus, porque sua filha em 2005 veio votar para desarmar o povo —, tendo acordado com um isqueiro riscando. Relatou que viu uma luz de isqueiro dentro da casa, a vítima já tinha aberto a porta, tendo pegado o motor, indo com a intenção de furtar. Afirmou que levantou atordoado, tendo falado quem estava dentro de casa, da casa de sua filha, ocasião em que a vítima teria falado para ficar quieto, cara, que o mataria. Relatou que olhou e viu que a vítima estava tentando puxar a corda para ligar a motosserra, tendo então desferido uma machadada. Afirmou que depois que deu a machadada foi embora, saiu, tendo tirado o corpo para fora da casa de sua filha. Questionado se chegou a brigar quando viu a vítima lá, se chegaram a entrar em luta corporal, respondeu que não. Questionado se a vítima estava armada com alguma coisa ou não, respondeu que não, que ela foi só para furtar o motor. Relatou que a vítima entrou na casa de sua filha, já estando ele deitado, tendo vindo com o machado. Afirmou que primeiro foi e falou o que era isso, rapaz, mas a vítima não estava com nada, porém já estava com o motor na mão, um trem perigoso daquele, para furtar o motor, tendo a vítima falado para ficar quieto, velho, senão o mataria, tendo ficado com medo, apavorado (id. 343202357).

Inquirida em Juízo, o policial Amizael Ferreira dos Santos que atendeu a ocorrência relatou que a guarnição foi acionada por Luciano (genro do réu), que encontrou o corpo. Amizael descreveu que a equipe seguiu vestígios de sangue que saíam da residência até um matagal, onde o corpo da vítima foi encontrado em decúbito ventral, indicando que fora arrastado até aquele local. O Policial Militar confirmou ainda a apreensão, no local, de um machado com vestígios de sangue, uma touca e uma lanterna. Ressaltou que o recorrente, que residia no local, havia empreendido fuga e não foi encontrado na ocasião, tornando-se o principal suspeito (id. 345130357).

Assim, embora o recorrente alegue que agiu em legítima defesa, não há nos autos elementos que comprovem, sem sombra de dúvidas, a existência da justificante arguida. No caso, inexiste prova segura da ocorrência de agressão injusta que legitimasse a conduta do recorrente. Segundo consta, o próprio acusado admitiu que a vítima não estava armada e que não houve luta corporal, circunstâncias que fragilizam a alegação de perigo atual ou iminente.

Igualmente, não há demonstração cabal de que os meios empregados tenham sido necessários e utilizados com a moderação exigida pelo ordenamento jurídico. Assim, ausentes elementos probatórios robustos a amparar a justificante, inviável o reconhecimento da legítima defesa, como bem assinalado pela douta Procuradoria de Justiça:

“Embora o réu alegue que agiu para repelir injusta agressão e defender patrimônio (suposto furto de motosserra), há elementos nos autos que suscitam dúvidas sobre a moderação dos meios e a necessidade da conduta, competindo ao Júri tal análise. Destacam-se os seguintes pontos: • O réu admitiu ter desferido golpes de machado na cabeça da vítima. • Após o fato, o corpo da vítima foi arrastado por cerca de 60 metros para um matagal, indicando possível tentativa de ocultação. • Não há comprovação cabal, neste momento, de que o réu tenha utilizado moderadamente os meios necessários, requisitos indispensáveis conforme o art. 25 do Código Penal.”
(id. 345130357).

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso em Sentido Estrito, mantendo incólume a r. decisão de pronúncia proferida em desfavor de
José Gomes dos Santos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026